Tribunal: STF
Processo: ARE 1438369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança. Direito Administrativo, Constitucional e Processual Civil. Tida por interposta a remessa oficial. Carência da ação — SINAFRESP - Ausência de cumprimento dos ditames do art. 8% I, da CF — Falta de registro sindical, o que inibe a legitimidade para class action na qualidade de substituta processual (art. 8 0, III, CF/88) - Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC. Agente Fiscal de Rendas - Subteto - Inexistência de objeção formal ou substancial de assinação de subteto inferior ao teto constitucional, salvo no que toca aos agentes políticos — Disciplina de reserva legal. Impossibilidade de fixação de subteto por ato administrativo, bem como sua incidência às vantagens pessoais - Indiferença quanto à Emenda n° 41/2003. Dá-se parcial provimento à remessa oficial e nega-se provimento ao recurso do Estado” (eDOC 8 – ID: 17a904bf, p. 3)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XI, do texto constitucional; assim como ao art. 17, do ADCT; e ao art. 9º, da EC nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, alega-se que as vantagens pessoais se incluem no limite máximo de remuneração dos servidores.



    Argumenta-se que, independentemente do momento em que as vantagens pessoais foram adquiridas, não há direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual a definição de novo teto constitucional possui aplicabilidade imediata (eDOC 9 – ID: ff6a8ece, p. 7-9).



    Sustenta, ainda, que após a Emenda Constitucional n. 41/2003, as vantagens pessoais, de qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (eDOC 9 – ID: ff6a8ece, p. 9).



    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - SINAFRESP, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 8º, I e III; e 37, XI, do texto constitucional; assim como ao art. 17, do ADCT; e ao art. 9º, da EC nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, alega-se que o reconhecimento da ilegitimidade do sindicato foi equivocado, sob o fundamento de que o registro sindical tem por finalidade única o controle cadastral a fim de ser observado o princípio da unicidade sindical (eDOC 10 – ID: e4a946df, p. 9).



    Argumenta-se, ainda, a violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o argumento de que não foi oferecida, ao Sindicato ora Recorrente, oportunidade alguma para que pudesse comprovar a existência de seu Registro Sindical, que era preexistente à impetração (eDOC 10 – ID: e4a946df, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, no que se refere à ilegitimidade do sindicato em razão da ausência do respectivo registro, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.093.605, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.06.2018, definiu que são infraconstitucionais as discussões relativas a contribuições, registro, legitimidade ou cisões das entidades sindicais, de modo que a matéria em discussão não possui repercussão geral (tema 997). Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. REGISTRO SINDICAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. CISÃO DE ENTIDADE SINDICAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1093605 RG, Rrl. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2018)  



    Nesse ponto, nego seguimento ao recurso extraordinário do SINAFRESP, tendo em vista que a ilegitimidade do ente foi reconhecida com fundamento da ausência de registro do sindicato no órgão competente.



    No mais, o Tribunal de origem consignou que as vantagens de caráter pessoal, bem como aquelas próprias à natureza ou ao local de traalho, são excluídas do conceito de remuneração, sendo impossível, portanto, a incidência do teto constitucional sobre elas. Ressaltou, ainda, que o subteto não pode ser editado por decreto, como o foi no caso dos autos, dependendo de lei em sentido estrito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Emenda Constitucional n° 19/98, na verdade, com a redação dada ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tão só limitou a remuneração dos servidores públicos ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Federal. Assim, tão somente foi fixado novo parâmetro para a remuneração dos servidores públicos (que não mais pode exceder o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal), sem que tenha sido obstado tratamento próprio na esfera de competência dos Estados-membros no que concerne à fixação de seus respectivos tetos máximos de remuneração. 



    Dessa forma, as normas existentes a respeito da fixação de "subteto" na Constituição Estadual foram recepcionadas pela Constituição Federal, desde que observado o limite máximo previsto no artigo 37, inciso XI, da Carta Magna. 



    (...)



    Mesmo após a inovação da Emenda Constitucional 19/98, o Plenário do Pretório Excelso assinou a possibilidade de teto estadual e municipal em montante inferior ao previsto no artigo 37, inciso XI, da Carta Política, reconhecendo, portanto, como legitimo o estabelecimento dos denominados subtetos, sempre que assinado para categorias funcionais que não ostentem teto especifico, assim definido pela própria Carta Política, pois a autonomia institucional dos Estados membros (municípios igualmente) esbarra nas limitações de ordem nacional, consoante já citado de início, de tal sorte que impossível é o escalonamento vertical atingindo magistrados (artigo 93, inciso V, da Constituição Federal) e deputados estaduais (artigo 27, parágrafo 2°, da Constituição Federal), porquanto os parâmetros da percepção mensal estão insertos na Constituição da República (Cf., STF ADI 2.087/AM, Relator Min. Sepúlveda Pertence, decisão plenária, vu.).



    Recentemente, em acórdão de Sessão Plenária publicado em 27.06.2.003, o Supremo Tribunal Federal, reafirmou, sem divergências, a possibilidade do subteto estadual e municipal, sem relação direta à inovação da Emenda Constitucional 19/98, até porque enquanto não fixado o subsídio dos Ministros da Corte Suprema, não há falar em teto constitucional específico, salvo quanto ao agentes políticos (...)



    Entrementes, a matéria relativa ao subteto, em especial pelo fato de que Estados e Municípios podem fixar em valor aquém, consoante já suso consignado, se encontra na esfera da reserva legal, isto é, só pode ser disciplinada por lei, sendo absolutamente inviável a inovação no universo jurídico por mero ato administrativo, isto é, por singelo decreto do Chefe do Poder Executivo, tal como se sucede in casu, sendo o que basta para a concessão da ordem, mas, de qualquer forma, é irrefutável o fato de que as vantagens de caráter pessoal, bem como aquelas próprias à natureza ou ao local da labuta, são excluídas do conceito de remuneração (análise voltada à lei da época, por força da máxima tempus regit actumque rege o direito intertemporal), dado que ostentam elas caráter eminentemente subjetivo, de tal sorte que ao cálculo do limite legal dever-se-á desconsiderar tais verbas, tendo-se assim, a exata inteligência da norma expressa no inciso XI do artigo 37 da Sexta Carta Republicana, daí porque assina o notável Celso Antonio Bandeira de Mello, sempre lembrado, que ‘o teto não é o que ganha o agente tal ou qual ocupante do cargo definido como demarcador do limite retributivo. Cumpre separar o que é retribuição, a qualquer título, correspondente a um dado cargo, daquilo que o agente possa receber, em seu vínculo com o Poder Público, em decorrência de uma condição pessoal, particular, sua ou por força de situações ou circunstâncias especiais concernentes às condições em que está sendo desempenhada a atividade; e mais, "sem embargo, repita-se: o critério para determinar a retribuição que não pode exceder o teto há de ser idêntico ao que foi referido para qualificar o que se tem de entender como retribuição "a qualquer título" dos cargos que servem como referencial-limite. Ou seja: os valores percebidos por um servidor em conta de adicional por tempo de serviço ou pela prestação de trabalho em locais insalubres ou em circunstâncias penosas ou, de qualquer modo, relativos a situações particulares, que não sejam especificas do cargo em si, mas decorrentes de uma situação pessoal do servidor, quer das peculiares condições molestas em que tenham de desempenhar sua atividade, não serão detidos pelo teto retributivo a que alude a Constituição" (in Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta, p. 94). 



    Partindo da premissa alinhavada, anota-se a impossibilidade de incidência do teto às vantagens pessoais, sem se olvidar que o subteto igualmente não pode ser editado por decreto, dependendo de lei.



    Ainda, cumpre anotar que após a Emenda Constitucional n° 41/2003, em conformidade com a nova redação do artigo 37, inciso XI, a questão não se modifica.



    (...)



    Na forma que editada foi a Emenda Constitucional n° 41, no que tange ao inciso XI do artigo 37, o legislador girou antagonismo visceral entre a norma criada e o direito fundamental posto no artigo 5º, inciso XXXVI, que proíbe o malferimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e á coisa julgada, importando dizer que referida norma se encontra fulminada pela inconstitucionalidade intrínseca, tendo o legislador extrapolado o poder de inovação, rompendo com a ordem jurídica constitucional, daí porque este Egrégio Tribunal já reconheceu a balda de substrato, valendo a transcrição do percuciente Acórdão do Colendo Órgão Especial, em que foi Relator o eminente Desembargador Laerte Nordi (...)” (eDOC 8 – ID: 17a904bf, p. 15-31)  



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014)  



    Em complemento a este precedente, registro ainda que, no julgamento do Tema 257 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.04.2016, assentou-se que são computados, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 606358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2016)  



    Feitas tais considerações, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que recusou aplicabilidade imediata ao teto constitucional definido pela EC nº 41/2003, como também afastou sua incidência sobre vantagens de natureza pessoal. Confiram-se a respeito, além dos precedentes indicados, os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMAS 257 E 480 DA EC. ART. 1.030, I, b, DO CPC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem considerou, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional (Temas 257 e 480 da repercussão geral). Recurso, no ponto, não conhecido. Art. 1.030, I, alínea b do CPC. 2. O acórdão recorrido esclareceu nos embargos de declaração que o valor considerado, para efeito do cálculo do teto remuneratório, no caso, foi o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 3. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito ao recebimento de eventuais valores inferiores ao limite remuneratório previsto na Constituição Federal, tendo em vista a aplicação de subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1300002 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.08.2021)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03.2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2018) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso do SINAFRESP, e dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 8 – ID: 17a904bf, p. 3), e determinar que outro julgamento seja realizado, em conformidade ao que fixado nos Temas 257 e 480 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente